Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILDIADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEMITÉRIO). QUEDA DE ÁRVORE. DANO A JAZIGO. DEVER DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ADEQUADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a título de dano material.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.100,00, a título de danos materiais. Informou que é titular do túmulo/jazigo localizado no cemitério de Taguatinga, possuindo o título de perpetuidade. Afirmou que no início do ano de 2022, percebeu que uma árvore localizada nas proximidades do referido túmulo de que é titular representava risco e, verbalmente, solicitou a retirada da árvore. Alegou que, no mês de novembro de 2022, a referida árvore caiu pela metade danificando parte dos túmulos nos arredores, entretanto, sem danificar o jazigo da requerente, momento em que efetuou a solicitação de retirada da árvore por escrito, ante o risco de queda. Sustentou que, no início do ano de 2023, a outra metade da árvore caiu, danificando, dessa vez, o jazigo de sua propriedade. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação, a fim de ser ressarcida pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52722530). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a concessionária alegou que embora a árvore fosse de grande porte, se encontrava em ótimo estado, de forma que o evento danoso ocorreu única e exclusivamente por conta das fortes chuvas naquela época do ano. Afirmou que realiza periodicamente a manutenção dos cemitérios, com a poda das árvores que de alguma forma trazem risco para os jazigos, portanto, presume-se que a árvore se encontrava em um bom estado e que não trazia qualquer tipo de risco para os jazigos próximos. Sustentou que houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram da ocorrência de força maior. Defendeu que a autora não comprovou ter informado sobre o alegado risco de queda. Requereu o provimento do recurso julgando totalmente improcedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de causa excludente da responsabilidade.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A empresa concessionária que explora serviço público concedido responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio. A responsabilidade somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipótese de força maior.
7. É obrigação da concessionária de serviço público a prestação dos serviços de forma adequada, com perfeição e zelo, sob pena de responsabilização pelos prejuízos causados. Entretanto, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que a ausência de zelo da recorrente ocasionou os danos causados ao jazigo pertencente à autora.
8. São incontroversos os danos ao túmulo de propriedade da recorrida decorrentes da queda da árvore sobre ele. Competia à requerida demonstrar nos autos que as chuvas ocorridas à época geraram os danos apontados pela consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. Conforme destacado na sentença a alegação, por si só, de que a árvore se encontrava em ótimo estado, não encontra suporte probatório mínimo, em especial ao analisar as fotografias e o vídeo juntado pela autora (IDs 52722503 e 52722504), onde é possível visualizar que a referida árvore estava com sua base deteriorada. Comprovado o dano e o valor gasto para o reparo na sepultura (ID 52722502), não impugnado pela ré, é necessário o ressarcimento pelos danos materiais causados no valor apontado. O fato de o tampão de mármore danificado datar de 40 anos não justifica a reutilização de um "tampão usado" para tal finalidade, como pretende a autora, por se tratar de material de extrema durabilidade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.